Tribunal: STF
Processo: Ext 1879
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Nada a prover quanto à petição constante do documento eletrônico 24.



    Enfatizo que, na data de 13 de junho do corrente ano, acolhi pedido formulado pela defesa de Joel Timotheus Martinus requerendo que lhe fosse providenciado atendimento médico com a devida urgência, a fim de permitir a avaliação de seu estado clínico. 



    A decisão ficou registrada da seguinte maneira:



    Vejo razoabilidade no pedido da defesa. 



    Recordo que, na audiência de custódia a que se submeteu o extraditando, já ficou devidamente registrada a adoção de providências judiciais alusivas ao alegado problema de saúde do preso. 



    Dessa forma, defiro o pedido da defesa e autorizo a efetivação dos cuidados médicos necessários para garantia da saúde do extraditando, com as cautelas ordinariamente adotadas, inclusive por meio de medidas de vigilância e escolta policial (doc. 5 - grifei).



     Posto isso, oficie-se à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, bem como ao Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que coordena as unidades de contenção provisória de presos da Polícia Federal nesse estado federativo, dando-lhes ciência da presente decisão, reforçando-se que este Relator já autorizou, desde aquela data, a efetivação dos cuidados médicos imprescindíveis à saúde do extraditando. 



    Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício, caso se repute necessário.



    Cumpram-se os termos da decisão anterior (doc. 20), aguardando-se o prazo fixado para que o Governo do Suriname satisfaça as seguintes exigências: assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (Lei de Migração), indicação precisa sobre a data dos fatos imputados, dispositivos legais acerca da prescrição da ação penal e textos que endossam a competência do Suriname para a causa.



    Sublinho, uma vez mais, que o descumprimento das exigências legais pelo Estado requerente poderá implicar o arquivamento do feito de extradição, nos termos do art. 89, parágrafo único, da Lei n. 13.445/2017 (Lei de Migração).



    Após o prazo fixado, voltem-me imediatamente conclusos para decisão.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator